Tribunal: TJMT
Processo: 1008074-14.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008074-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Dano ao Erário, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA - EPP - CNPJ: 03.175.635/0001-18 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), RICARDO CONEGUNDES FERREIRA - CPF: 453.510.151-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS – DEFERIDO –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO – DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO TEXTO ANTERIOR - ALTERAÇÃO NORMATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº. 14.230/2021 – OBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO – RECURSO PROVIDO.

1. Para o deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, deve restar demonstrada a presença de fortes indícios do ato de improbidade administrativa, além da quantificação do dano e o
periculum in mora
.

2.
Mutatis mutandis
, o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do ARE 843.989, em 18/08/2022 - Tema 1.199, deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplica-se as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, em especial por ser norma também de caráter processual, aos processos em curso.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida em pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que na Ação Civil Pública nº 1018698-50.2020.811.0003, determinou a indisponibilidade dos bens da Agravante até alcançar o patamar de R$ 2.552.117,00 (dois milhões quinhentos e cinquenta e dois mil cento e dezessete reais).

Argumenta, em apertada síntese, urgência no desbloqueio das suas contas, pois caso contrário, poderá leva-la a inviabilidade de continuidade de suas atividades, que os valores bloqueados não lhe pertencem, pois tem a finalidade de pagar veículos de comunicação responsáveis pela veiculação das propagandas que são objetos de contratos publicitários.

Afirma que recebeu, à título de comissão dos referidos contratos publicitários, o importe de R$ 442.994,63 (quatrocentos e quarenta e dois mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos), devendo, portanto, ser reduzida a indisponibilidade de bens a este patamar.

Sustenta ainda ausência de requisitos para o deferimento da liminar, pois não há ilegalidades nos contratos publicitários celebrados pela empresa Agravante, ausência de dolo, má-fé e dano ao erário, que participou de processo licitatório lícito e regular e que os aditivos contratuais sempre foram considerados lícitos pelo TCE/MT.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que determinou o bloqueio das contas da empresa Agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e permitir a livre movimentação das contas correntes dos agravantes para permitir a liberação dos valores recebidos dos órgãos públicos para pagamento dos veículos de comunicação.

Liminar indeferida. (Id 88254454)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 89036470)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso.

Intimados para se manifestarem sobre a aplicação retroativa das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, o
parquet
manifestou-se pela irretroatividade da norma, enquanto que o Agravante pugnou pela aplicação retroativa destas.

É o sucinto relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida em pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que na Ação Civil Pública nº 1018698-50.2020.811.0003, determinou a indisponibilidade dos bens da Agravante até alcançar o patamar de R$ 2.552.117,00 (dois milhões quinhentos e cinquenta e dois mil cento e dezessete reais).

Em síntese, aduz a Recorrente a ausência de requisitos para o deferimento da liminar, pois não há ilegalidades nos contratos publicitários celebrados pela empresa Agravante, ausência de dolo, má-fé e dano ao erário, tendo participado de processo licitatório lícito e regular, e que os aditivos contratuais sempre foram considerados legais pelo TCE/MT.

O MM. Juiz do feito, ao analisar o pedido liminar, pontuou:

“(...)

Após atenta análise dos autos, entendo que o pedido de indisponibilidade de bens deve ser deferido, pelos motivos em que passo a expor.

A decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar os requisitos disposto no artigo 7° da Lei n.º 8.429/92, “in verbis”:

“
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
”

É posicionamento pacífico que, para a decretação da medida de indisponibilidade de bens nas ações de improbidade administrativa com pedido de ressarcimento de dano não é necessária a demonstração da dilapidação patrimonial iminente ou efetiva, pois o requisito do perigo da demora é implícito no artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa, havendo, tão somente, a necessidade de demonstrar o dano ao erário ou enriquecimento ilícito do agente e a presença de forte indícios da pratica de ato de improbidade administrativa (
fumus boni iuris
).

(...)

Observa-se, portanto, que a indisponibilidade de bens não exige a comprovação do ato de improbidade administrativa, o que é objeto de apuração durante a instrução processual,
mas, apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial,
bem como haja dano ao erário.

No presente caso, nota-se que há nos autos elementos suficientes demonstrando irregularidades quanto as sucessivas renovações contratuais entre a empresa requerida e o Município de Rondonópolis.

Isto porque, conforme bem assentado pelo Ministério Público, os serviços prestados pela empresa requerida, todos de publicidade, não podem ser subentendidos como serviços contínuos.

É consabido que em razão do artigo 57 da Lei n. 8.666/93 é possível a prorrogação dos contratos firmados com o Poder Público em determinadas hipóteses (...)

No caso em questão, pautou-se a Administração Pública, comandada pelo requerido Percival Muniz, para renovar o Contrato n. 433/2014 com a requerida, no inciso II do artigo citado, aduzindo que o serviço contratado, de publicidade, seria serviço de natureza contínua, o que evidentemente não é.

Por serviços contínuos não devemos entender apenas aqueles serviços essenciais, mas também aquelas necessidades públicas relacionadas com atividades que não são indispensáveis,
sendo fundamental que se trate de necessidades públicas permanentes e contínuas
. Se fosse interesse do legislador limitar a possibilidade de prorrogação dos contratos para aqueles efetivamente necessários à continuidade dos serviços público, assim o teria feito.
(TJ-CE - APL: 00318676220148060071 CE 0031867-62.2014.8.06.0071, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/03/2020)

Neste desiderato, não podemos compreender serviços de publicidade como necessidade pública permanente da administração pública, e aqui entendo importante destacar que não estamos tratando de serviços de publicidade atinente ao atendimento da lei de acesso à informação, mas de serviços de publicidade institucional, que não pode ser entendida como necessidade pública.

(...)

Assim, observando os aditivos contratuais, percebo que o Chefe do executivo, à época dos fatos, indevidamente firmou a renovação contratual com a empresa requerida, de propriedade dos demais requeridos, gerando um acréscimo indevido do contrato em 249,6%, onerando-o efetivamente em R$1.496.764,21 (um milhão quatrocentos e noventa e seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos).

Desta feita, quando o Prefeito Municipal ordenou indevidamente a renovação do contrato com a empresa demandada, ao invés de proceder com nova licitação, acabou por dispensá-la indevidamente, gerando um dano ao erário presumido para fins de deferimento da cautelar de indisponibilidade de bens.

No tocante ao suposto direcionamento da licitação com a colocação de cláusulas restritivas no Edital licitatório, tenho que neste momento a referida alegação não pode ser utilizada como fundamento idôneo para deferimento da cautelar, pois é matéria complexa que precisa ser melhor debatida para verificar se os índices utilizados pelo Município não correspondia de fato ao usual no mercado.

Nesta fase processual o juiz não está obrigado a analisar todas as teses da parte ou aprofundar seu exame, desde que reúna elementos suficientes para formar sua convicção em um mero juízo de cognição sumária.

Assim, estando demonstrada a existência mínima de
indícios
do cometimento de ato ímprobo e a existência de dano ao erário, diante o que dispõe o artigo 7° da Lei n.º 8.429/92, é plenamente possível a decretação da indisponibilidade de bens dos requeridos para assegurar o ressarcimento ao erário, já que demonstrado o
fumus boni iuris
, sendo, conforme já relatado acima, desnecessária a comprovação do
periculum in mora
.

Verifico também que não há qualquer óbice para se decretar a indisponibilidade de bens nos casos em que o dano não seja imediatamente dimensionado, eis que parte do serviço contratado já possa ter sido prestado, o que obstaria a indisponibilidade de bens no valor total dos aditivos contratuais.

Isto porque as ações de improbidade administrativa, consoante reiteradas vezes decidido pelo STJ, inclusive em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.366.721/BA), devem sempre militar em favor da sociedade, visando o ressarcimento do dano causado ao erário, nisto, se neste momento é possível verificar a possível ocorrência de dano ao patrimônio público, a dúvida deverá ser favorável à sociedade e não em favor daqueles que possivelmente a lesaram.

Assim, se pelas peculiaridades do caso não é possível quantificar o dano, a fim de assegurar o fiel ressarcimento deste, a cautelar de bens deve ser deferida e no valor total do contrato – ou dos pagamentos que até então já se fizeram -, até porque, no julgado acima citado, os únicos requisitos exigidos para deferimento da cautelar são a demonstração mínima de ato ímprobo e a lesão ao patrimônio público, não havendo como exigência na lei ou no posicionamento jurisprudencial do STJ qualquer exigência quanto a fiel quantificação do dano.

(...)

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta,
DEFIRO
o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos no valor total de R$2.552.117,00 (dois milhões quinhentos e cinquenta e dois mil cento e dezessete reais).” (Id 44438247 autos de base)

Registro que a ação de base busca a condenação dos Requeridos, dentre eles a Agravante, por ato de improbidade administrativa em razão de direcionamento de licitação, bem como os sucessivos aditivos em descompasso ao permissivo legal, acrescentando ao valor original do contrato 249,6% (duzentos e quarenta e nove porcento).

Tenho que o recurso merece ser provido.

Especificamente sobre os requisitos necessários ao deferimento da medida, destaca-se que, após a prolação da decisão, a Lei de Improbidade Administrativa passou por significativas modificações pela Lei nº 14.230/21, exigindo, além da plausibilidade do direito invocado, a efetiva demonstração do
periculum in mora
para o deferimento do pedido de
indisponibilidade dos bens:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Sobre a retroatividade dessa norma, o Colendo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, ao julgar o ARe nº. 843.989, em 18/08/2022, fixou a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVIDA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (Tema 1.199/STF)

Dessa forma,
mutatis mutandis
, tal entendimento deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplica-se as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, aos processos em curso, em especial por ser norma também de caráter processual.

Nessa linha de intelecção, verifica-se das razões da inicial que o Autor da ação não aponta qual seria o
periculum in mora
, limitando-se a dizer que este é presumido.

De sorte que a presunção de que a demora no provimento judicial possa geral risco ao resultado útil do processo é fictícia, hipotética, o que não mais se coaduna com a ordem legal, não podendo servir como base para o deferimento do pleito cautelar de indisponibilidade dos bens.

Isto porque não pode ser considerado mais o
periculum in mora
presumido. Para sustentar o decreto de indisponibilidade dos é necessário a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (art. 16, § 3º da LIA). Na prática, a indisponibilidade somente passa a ser cabível se houver risco de dilapidação de patrimônio, o que não foi comprovado.

Assim, tenho que não demostrados os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, devendo ser afastado o decreto de

indisponibilidade de bens do Recorrente.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022